Tribunal: TJDFT
Processo: 0737377-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO PELA VIA ACLARATÓRIA NÃO CONFIGURADOS. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. INADEQUADAÇÃO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. A despeito da alegação de decisão superveniente do STF, exarada na ADI 4507, com efeitos ex tunc e vinculantes, que, segundo o sustentado, teria repercussão no julgado desta causa, tal fato fora sobejamente enfrentando no acórdão embargado, havendo inclusive distinção no particular.
3. A ratio decidendi delineada no acórdão fustigado encontra-se consubstanciada nos elementos fático-processuais despontados dos autos, calhando, mais uma vez, evidenciar que o STJ deu provimento ao REsp 1.519.789/DF, interposto no bojo do Processo no 2012.01.1.019213-3 – do qual emana a decisão rescidenda –, para julgar improcedente o pedido de reestabelecimento de pensão militar por morte ficta, não cabendo a rediscussão daquele julgamento superior no âmbito deste Tribunal de Justiça (a quo em relação ao STJ).
4. A questão da competência do STJ para processar e julgar, originariamente as ações rescisórias de seus próprios julgados (CF, art. 105, I, “e), foi enfatizada com veemência nas razões de decidir do acórdão fustigado, inclusive com menção a didáticos precedentes jurisprudenciais sobre a matéria, em reforço ao entendimento lá adotado.
5. No acórdão recorrido não há vícios passiveis de correção pela via dos embargos de declaração, extraindo-se deste recurso apenas a nítida intenção de modificação do entendimento apreendido por este Colegiado em julgamento unânime pela improcedência da ação rescisória manejada pela parte embargante.
6. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
7. Embargos de declaração rejeitados.